Tribunal: STF
Processo: RE 534877
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:
    “Delegados de Polícia e Procuradores dos Poderes do Estado. Isonomia de vencimentos assegurada pelo art. 196 da Constituição Estadual. 
    Após estabelecer que a “a lei assegurará aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário...”(art. 26, §1º), numa disposição genérica, cuja implementação depende de lei complementar, a Constituição Estadual assegura, de forma específica e expressa, a isonomia entre procuradores dos Poderes do Estado e os delegados de Polícia, preceito que dispensa lei regulamentar ao que claro já está no próprio texto constitucional. Precedentes deste egrégio Tribunal no MS n. 8.553 e MS n. 97.001528-3, relatores, respectivamente, os eminentes Desembargadores Francisco Oliveira Filho e Alcides Aguiar.
    O preceito constante do art. 196 da Constituição Estadual, de resto, não se submete às limitações de iniciativa legislativa que a Constituição Federal impõe em relação a vantagens de natureza funcional, desde que instituído diretamente pelos representantes do povo, no exercício de um poder fundante, como o foi o de promover o reordenamento institucional do Estado (Doutrina de Adilson Abreu Dallari e excerto de voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence). 
    O teto de vencimentos é o vigente para os servidores do Poder Executivo (por maioria, vencido o relator designado, que tinha o teto como o dos Procuradores da Assembleia). 
    Segurança concedida parcialmente. (eDOC 9, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 39, §1º; e 61, §1º; do texto constitucional. (eDOC 13)
    Alega-se, em suas razões, que o acórdão recorrido concedeu aumento remuneratório sem autorização legal com fundamento no princípio da isonomia, contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
    Nesta Corte, inicialmente, determinei a devolução dos autos à Turma, indicando a aplicação do tema 315 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 592.317, de minha relatoria, DJe 18.10.2010. (eDOC 20)
    O órgão julgador, por sua vez, deixou de exercer o juízo de retratação ao argumento de que o presente caso não se amolda ao precedente da repercussão geral e nem contraria a Súmula Vinculante 37. Vejamos a ementa do julgado:
    Mandado de segurança. Devolução para juízo de retratação. Art. 543-B, §3º, do CPC. Constitucional. Administrativo. Acórdão que decidiu que os artigos 196 e 26, §1º, da Constituição Estadual, assegurariam isonomia de vencimentos entre delegados de polícia e procuradores de estado, dispensando lei regulamentar. Destacou, ademais, que não haveria ofensa à súmula 339 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ausência de contrariedade ao que restou assentado no julgamento do recurso extraordinário n. 592317/RJ (tema 315/STF), onde nossa Corte Constitucional, reiterando a proposição contida no já referido verbete sumular, decidiu ser vedada a extensão de gratificação com fundamento no princípio isonômico. Situação retratada no presente writ em que a igualdade de tratamento é determinada pelo texto constitucional local, tendo o judiciário apenas lhe garantido eficácia. Ratificação que se impõe. (eDOC 24) 
    É o breve relatório. Decido.
    O recurso merece provimento.
    Inicialmente, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.
    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.
    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:
    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.”
    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:
    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)
    Pois bem. O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.
    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339 ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”
    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.
    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.
    No caso em apreço, entendo que o acórdão do TJSC está nitidamente respaldado no princípio da isonomia, uma vez que conferiu eficácia imediata à norma da Constituição Estadual que não regulamentou a alegada equiparação entre delegado da polícia civil e procurador do estado.
    Por sua vez, é certo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser necessária a edição de lei específica para a implementação da equiparação, segundo os ditames do art. 39, § 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “Direito constitucional e administrativo. Ação rescisória. Isonomia remuneratória. Delegado de polícia e procurador do estado do Rio Grande do Sul. Interpretação da redação original dos arts. 39, § 1º, 135 e 241 da CF/1988. 1. Ação rescisória contra acórdão do STF que reconheceu o direito de delegados de polícia à isonomia remuneratória em relação aos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul desde a promulgação da CF/1988. 2. Os arts. 39, § 1º, 135 e 241 da Constituição, em sua redação original, eram normas de eficácia limitada, de modo que a isonomia remuneratória entre as carreiras em questão dependia de previsão legal. Precedente: RE 235.732, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 3. O acórdão rescindendo está em confronto com a jurisprudência desta Corte. No caso, as diferenças remuneratórias eram devidas apenas a partir da edição da Lei estadual nº 9.696/1992, e não da Constituição de 1988. Nesse sentido: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira; e RE 401.243-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 4. Procedência parcial do pedido”. (AR 1701, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2020)
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISONOMIA ENTRE DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL E PROCURADORES DO ESTADO. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser necessária a edição de lei específica para a implementação da equiparação, segundo os ditames do art. 39, § 1º, da Constituição Federal, na sua redação original. Precedentes. 2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido de que o art. 147 da Constituição do Estado de Rondônia não regulamentou a alegada equiparação entre delegado da polícia civil e procurador do estado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 823.883 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2015, grifo nosso) 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DO ESTADO. ISONOMIA. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 265.407-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Equiparação de vencimentos entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, em razão de disposição constitucional estadual. 3. Necessidade de edição de lei específica para a implementação da equiparação, segundo os ditames do art. 39, § 1º, da Constituição Federal, na redação original. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 424.134- AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.9.2010, grifo nosso). 
    Dessa forma, resta claro que o acórdão violou não só o princípio da legalidade, como também afrontou a jurisprudência desta Corte que originou a Súmula 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37.
    Ante o exposto, com base no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial do mandado de segurança n. 98.002634-2.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente